Tribunal: CARF
Processo: 10865.002814/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002814/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.548 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 23/10/2004 a 16/05/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISCUSSÃO
JUDICIAL. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
Transitada em julgado sentença proferida em Mandado de Segurança que
anulou ato cancelatório de isenção/imunidade de contribuições à seguridade
social e afastou intempestividade que motivou o indeferimento de pedido de
renovação de certificado da entidade beneficente de assistência social, impõe-
se o cancelamento do auto de infração lavrado com fundamento na ausência de
certificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
Trata-se de Auto-de-Infração de obrigação principal — AI/DEBCAD n° 37.170.706-4 -
constituído em face da empresa acima identificada relativas às contribuições devidas às
outras entidades ou fundos, ditas `terceiros', quais sejam FNDE INCRA, SESC E
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002814/2009-17
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002814/2009-17

SEBRAE, atinentes às parcelas devidas pela empresa em razão da remuneração paga ou
creditada aos segurados empregados que lhe prestaram serviços, apuradas pelo exame
das folhas de pagamento.
Informa o relato fiscal que tais contribuições, lançadas de ofício, decorreram do fato de
o contribuinte informar-se, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIPs, como Entidade Beneficente de Assistência Social, código
do Fundo de Previdência e Assistência Social — FPAS 639, em gozo de isenção de
filantropia. No entanto, tal isenção foi cancelada através de Ato Cancelatório de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais n° 21.424.1/003/2006 lavrado
pela então Delegacia da Receita Previdenciária em Campinas (SP), com efeitos a partir
de 23/10/2004.
Aduz o sobredito relato que o contribuinte gozou do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social — CEAS no período de 23/10/1998 a 22/10/2001
quando então protocolou, tempestivamente em 22/10/2001 e intempestivamente em
17/05/2005, seu pedido de renovação do Certificado, sem análise conclusiva da
documentação pelo órgão responsável. Ainda, que na esteira da Medida Provisória —
MP 446 de 07 de novembro de 2008 o contribuinte obteve a renovação da sua
Certificação para os períodos de 23/10/2001 a 22/10/2004, 17/05/2005 a 16/05/2008 e
de 17/05/2008 a 16/05/2011.
Informa ainda a autoridade fiscal que o contribuinte propôs ação judiciária de n°
2006.61.05.010454-0 junto à 6' Vara Federal de Campinas na qual pediu e obteve a
anulação daquele ato cancelatório com o fito de restabelecer a fruição da imunidade
para o período a partir de 23/10/2004, no entanto teve indeferido seu pedido para não
recolher os tributos previdenciários. Tal processo encontra-se em fase de Recurso,
conforme certidão apresentada pelo próprio contribuinte.
Diante do exposto, conclui a fiscalização, e considerando ainda que o Ministério
Público Federal obteve decisão liminar junto ao processo 2008.34.00. 038314-4 que
autoriza o lançamento de todos os créditos devidos à Seguridade Social, constituiu-se o
presente crédito tributário com o fito de prevenir a ocorrência da decadência do direito
de lançá-lo, restando o presente Auto, no entanto, sobrestado junto à Equipe
especializada até o deslinde do litígio judicial, findo o qual será dado prosseguimento
em cobrança ou cancelado o débito.
Acresça-se que o crédito tributário encontra-se constituído em dois períodos distintos,
consubstanciados em Autos igualmente distintos para o período de 23/10/2004 a
16/05/2005, não coberto pelo CEAS, calculado proporcionalmente nos meses
fracionados e outros, onde lançam-se período com cobertura da Certificação trazida pela
já citada MP 446/2008, a partir de 17/05/2005 até 31/12/2007.
O crédito tributário aqui constituído engloba o período compreendido entre as
competências outubro de 2004 a maio de 2005 e importa em R$ 1.011.475,38 (Um
milhão, onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), composto
pelo valor originário acrescido de juros e multa de mora, consolidado em 28/10/2009.
O contribuinte protocolou impugnação onde alega, em síntese, que:
i) identifica a Impugnante, a forma de sua constituição, seus objetivos e finalidades
institucionais, suas qualificações, a forma de sua administração e de aplicação dos seus
recursos, seu patrimônio, bem como lista as certificações cujo conjunto lhe asseguram o
reconhecimento de seu direito à imunidade tributária quanto ao pagamento de impostos
e contribuições para a Seguridade Social;
ii) quanto a sua Certificação de Entidade Beneficente, assevera que desde a obtenção
originária vem sistematicamente requerendo e renovando trienalmente o aludido
certificado, conforme processos administrativos que explicita, tendo como supedâneo a
Resolução CNAS n° 03, de 23 de janeiro de 2009;
iii) quanto ao Ato Cancelatório 21.424.1/003/2006 diz que, em função da demora da
análise de seu primeiro pedido de renovação do Certificado pelo Conselho Nacional de
Assistência Social — CNAS, acabou por equivocar-se e requerer intempestivamente seu
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002814/2009-17

segundo pedido de renovação, fato este que redundou naquele Ato; no entanto, assevera,
impetrou junto a 6a Vara Federal de Campinas o Mandado de Segurança n°
2006.61.05.01454-0, o qual resultou em sentença resolutiva de mérito em concessão à
segurança pleiteada que anulou o referido Ato; reputa equivocado o entendimento fiscal
que constituiu o presente lançamento sob o argumento de quê sobre a nulidade obtida
judicialmente pende recurso, posto que este foi recebido no seu efeito devolutivo; nessa
esteira, reputa nulo o presente Auto uma vez que baseado naquele Ato Cancelatório
judicialmente anulado, em cuja sentença restabelece-se a fruição da imunidade advinda
do Ato Declaratório n° 216 3 1.0/012 entendendo haver, no caso, desobediência a
decisão judicial exequível;
iv - por outro giro, entende que nunca deixou de ser portadora do CEAS/CEBAS pois
inexiste qualquer cancelamento de seu Certificado por parte do CNAS; cita o Parecer CJ
n° 2.272 da Consultoria do MPS, bem como o Parecer n° 2.575/2005 para corroborar
este seu entendimento; admite que houve lacuna na renovação dos Certificados, entre 23
de outubro de 2004 a 16 de maio de 2005, nunca em período superior a este, mas invoca
com relação a referida lacuna a existência de decisão judicial vigente afastando-a;
v - quanto à Medida Provisória n° 446 de 2008 e seus efeitos, entende inadequada a
conduta fiscal ao lavrar o presente Auto tendo por base liminar proferida na Ação Civil
Pública que corre perante a 13' Vara Federal de Brasília, posto que a execução da
referida medida encontra-se suspensa por Decisão do Desembargador Presidente do
Tribunal Regional Federal da 1' Região, que traz aos autos; ainda, anexa a NOTA
DECOR/CGU/AGU n° 180/2009 onde se dispõe que as relações jurídicas constituídas e
decorrentes dos atos praticados durante a vigência da MP 446/08 conservar-se-ão por
ela regidas;
vi - argumenta, ainda, que independentemente da manutenção do CEBAS, a impugnante
é portadora do Registro junto ao CNAS, fato este que atende plenamente à liminar
ADIN 2.028-5 do Supremo Tribunal Federal - STF, que exige o cumprimento do art. 55
da Lei n° 8.212/91 em sua redação originária, que instituía a necessidade da entidade
beneficente ser portadora ou do Certificado ou do Registro de entidades de fins
filantrópicos, para concessão da isenção; cita o Processo n° 44006.000488/1997-32 que
redundou na Resolução CNAS n° 191/97, em sessão realizada em 24/11/1997, onde
obteve o referido Registro;
vii - por fim, insurge-se veementemente contra a infundada alegação de que teria
ocorrido, em tese, sonegação de contribuições previdenciárias e acessórios.
Posta nestes argumentos postula pela improcedência, insubsistência e cancelamento do
combatido Auto.
A DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ora recorrente,
em decisão assim ementada:
Período de apuração: 23/10/2004 a 16/05/2005
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DISCUSSÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA.
Será constituído o crédito tributário de contribuições objeto de discussão judicial com o
fito de prevenir a decadência, uma vez que esta não se suspende nem se interrompe, a
menos que haja disposição judicial expressa em sentido contrário.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES. ISENÇÃO. LEI
ORDINÁRIA.
REQUISITOS
LEGAIS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
As entidades beneficentes ficam isentas das contribuições previstas nos artigos 22 e 23
da Lei de Custeio da Previdência Social desde que atendam todos os requisitos
insculpidos no artigo 55 da mesma Lei.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002814/2009-17

A Constituição Federal/88, ao dispor sobre a isenção das contribuições para a
seguridade social, preconiza lei ordinária para estabelecimento dos requisitos
necessários a serem atendidos pelas entidades de assistência social.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, obtido junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social e renovado a cada três anos, é requisito essencial para o
gozo da isenção.
Ato cancelatório da isenção oriundo de processo administrativo autoriza o lançamento
das contribuições sociais, máxime quando de seu julgamento definitivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 23/04/10 (fls. 231), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 21/05/10 (fls. 236 ss.), no reproduz os argumentos constante de sua impugnação
apresentada em primeira instância de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/RPO
que julgou improcedente impugnação apresentada pelo ora recorrente contra auto de infração
lavrado visando a constituição de contribuições devidas a outras entidades e fundos (FNDE,
INCRA, SESC e SEBRAE) sobre a remuneração paga ou creditada pela empresa aos segurados
empregados que lhe prestaram serviços no período autuado apuradas pelo exame das folhas de
pagamento.
Conforme acima relatado, o lançamento decorreu do fato de que o contribuinte, que
se informou nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs
como Entidade Beneficente de Assistência Social no código do Fundo de Previdência e
Assistência Social — FPAS 639, destinado a entidades em gozo de imunidade, ter tido o
benefício cancelado por meio do Ato Cancelatório de n° 21.424.1/003/2006, lavrado pela então
Delegacia da Receita Previdenciária em Campinas (SP), com efeitos a partir de 23/10/2004.
Conforme consta do relatório fiscal, o contribuinte gozou do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social — CEAS no período de 23/10/1998 a 22/10/2001,
quando protocolizou tempestivamente seu pedido de renovação do documento, aos 22/10/2001, e
intempestivamente, aos 17/05/2005, sem análise conclusiva da documentação pelo órgão
responsável. Informa, ainda, a autoridade fiscal autuante, que nos termos do art. 37 da Medida
Provisória 446, de 07 de novembro de 2008, o contribuinte, ora recorrente, obteve a
renovação automática da sua Certificação para os períodos de 23/10/2001 a 22/10/2004,
17/05/2005 a 16/05/2008 e de 17/05/2008 a 16/05/2011.
Relata, ainda, a autoridade fiscal autuante, que o contribuinte impetrou mandado
de segurança (MS no 2006.61.05.010454-0, 6a Vara Federal de Campinas) visando obter decisão
que assegurasse o não recolhimento de contribuições previdenciárias, bem como a anulação do
ato cancelatório. Nessa ação, o contribuinte obteve provimento que anulou o ato cancelatório,
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002814/2009-17

mas o pedido para não recolher os tributos previdenciários foi indeferido. Relata que à época da
lavratura do auto de infração, o processo se encontrava em fase de recurso, conforme certidão
apresentada pelo próprio contribuinte.
Informa que o Ministério Público Federal obteve decisão liminar na Ação Civil
Pública no 2008.34.00.038314-4 (ajuizada com o objetivo de “determinar aos órgãos da União -
Ministérios da Previdência Social (MPS), da Educação (MEC), da Saúde (MS) e do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) - que analisem os processos pendentes de decisão referentes a Certificados de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), afastando-se a aplicação dos inconstitucionais
artigos 37, 38 e 39 da Medida Provisória n° 446") que autoriza o lançamento de todos os créditos
devidos à Seguridade Social em face de entidades que tiveram os certificados renovados com
base nesses dispositivos, de modo que o presente crédito tributário foi constituído com o objetivo
de prevenir a ocorrência da decadência do direito de lançá-lo, permanecendo o presente auto de
infração, no entanto, “sobrestado na Equipe de Acompanhamento de Medidas Judiciais,
aguardando o encerramento do litígio judicial, findo o qual, será dado prosseguimento à
cobrança ou será efetuado o cancelamento do débito, conforme o caso” (Relatório Fiscal, fls.
48).
Informa a autoridade autuante, finalmente, que os débitos foram apurados em dois
períodos, quais sejam de 23/10/2004 a 16/05/2005, não coberto pelo CEAS, e de 17/05/2005 até
31/12/2007.
Pois bem.
A questão central posta nos autos diz respeito, em síntese, ao fato de que o
contribuinte, ora recorrente, foi autuado por não possuir, à época dos fatos, o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, imprescindível para o gozo do benefício da
imunidade constitucional prevista no art. 195, § 7o da CF/88, regulamentada pelo art. 55 da Lei
no 8212/91.
Nesse sentido, afirma o julgador de primeira instância:
Não vamos, aqui, rediscutir o que já foi discutido, quer em âmbito administrativo quer
no judiciário. Apenas, e sucintamente, asseverar que, para o que interessa ao presente
procedimento administrativo fiscal de lançamento das contribuições sociais, o
contribuinte não possuía, à época do cancelamento da isenção, o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social fornecido pelo CNAS e teve seu direito a
isenção declarado cancelado por esta razão, nos termos da legislação de regência.
Também nos interessa aqui, conforme dito em tópico próprio, que este Ato
Cancelatório restou anulado por decisão judicial ainda não transitada em julgado.
Diga-se, ainda, que todo o procedimento que culminou no Ato Cancelatório da isenção
seguiu o rito administrativo regulamentado no acima transcrito § 8° do artigo 206 do
Regulamento da Previdência Social.
Isto posto, forçoso concluir que a existência do CEBAS/CEAS é condição sine qua non
para a fruição da imunidade pelas entidades beneficentes de assistência social e sua
ausência, por si só, representa a inadequação da empresa aos termos condicionados pelo
artigo 55 da Lei n° 8.212/91.
Conforme mencionado no relatório, a aludida decisão judicial se trata de sentença
proferida no Mandado de Segurança do no 2006.61.05.010454-0, que tramitou pela 6a Vara
Federal de Campinas, e acolheu o pedido formulado pelo autor/recorrente para “anular o ato de
cancelamento da isenção no 214241/003/2006 e restabelecer a fruição da imunidade advinda do
Ato Declaratório n° 216310/012, para o período a partir de 23.10.2004 em diante até o dia da
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002814/2009-17

decisão do primeiro pedido de prorrogação formulado pela Impetrante e ainda não decidido pelo
CNAS”.
Dessa sentença, constou, ainda, determinação para que “se proceda a apreciação
do primeiro pedido prorrogação do certificado, assim como o segundo pedido de prorrogação do
certificado, ficando afastada por esta sentença a intempestividade que motivou o
indeferimento deste, no prazo de 60 (sessenta) dias”. (Destaquei).
Essa decisão judicial foi objeto de apelação e, também, de remessa necessária ao
Tribunal Regional Federal da 3a Região, às quais foi negado seguimento, nos termos do art. 557
do CPC/73, que dispõe:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior. (Redação dada pela Lei no 9.756, de 1998)
§ 1 o -A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.(Incluído pela Lei no 9.756, de 1998)
§ 1 o Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o
julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o
processo em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o recurso terá
seguimento. (Incluído pela Lei no 9.756, de 1998)
§ 2 o Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal condenará
o agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez por cento do valor corrigido da
causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do
respectivo valor. (Incluído pela Lei no 9.756, de 1998)
Dessa decisão, a União Federal interpôs Agravo, ao qual, por unanimidade, foi
negado provimento pela 1a Turma do TRF-3, em decisão que tem a seguinte ementa1:
AGRAVO LEGAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL.
CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LEI no 9.732/98. FALTA DE REQUISITOS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento
jurisprudencial do C. STJ e STF, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo
qualquer ilegalidade ou abuso de poder.
2. Muitas das entidades que se apresentavam como "filantrópicas", gozavam da
imunidade. No entanto, foram acrescentados outros requisitos para tal concessão por
meio de sucessivas alterações do art. 55, por leis ordinárias, como a lei no 9.732/98. Por
conta de tal restrição, as entidades pretendentes à fruição de tal imunidade passaram a
ter como foco a norma superior, ou seja, o § 7° do art. 195 da Carta Magna que no seu
art. 146, II, a CF aponta a necessidade inexorável de lei complementar para
regulamentação da norma.
3. Em vista de tal necessidade, o STF proferiu decisão no qual foi conferida
repercussão geral no sentido de que cabe somente à lei complementar definir os
limites objetivos da imunidade, mas à lei ordinária a atribuição de fixar normas de
constituição e funcionamento das entidades imunes. Destarte, a Corte reconheceu a
imunidade das entidades que preencham os requisitos do art. 55 da Lei n°
8.212/91, em sua redação original, e também os critérios dos art. 9°, IV e 14, do
CTN.

1 AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0010454- 28.2006.4.03.6105/SP
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002814/2009-17

4. Quanto à intempestividade do pedido de certificação como requisito obrigatório
para concessão do pedido, o STJ preferiu decisão, em casos análogos, no sentido de
desconsiderar negativas de reconhecimento de direito por mera irregularidade
burocrática.
5. Agravo Improvido.
Dessa decisão, a União Federal interpôs recursos especial e extraordinário. O
recurso especial não foi conhecido, com fundamento no enunciado de súmula de no 182 daquele
tribunal, segundo o qual não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão que não admitiu, na origem, aquele recurso2. Essa
decisão transitou em julgado aos 16/06/2020.
Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, nesse tribunal superior, o
relator, o então Presidente Min. Dias Toffoli, entendeu que
“...não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma
vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de
agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso
extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão
geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art.
1.030, § 2o, do CPC/2015).
(...)
Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042,
caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão
geral. Sobre o tema, anote-se:
Rcl no 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl no
31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl no 31.883/GO, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl no 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl no 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18;
Rcl no 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl no 30.972/PR, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.
Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que
proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 16 de julho de 2020.” 3
Os dispositivos legais mencionados nessa decisão dispõe o que segue:
NCPC
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando
fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou
em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei no 13.256, de
2016)
(...). (Destaquei)
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso [extraordinário ou especial] pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do

2 Enunciado STJ 182: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
3 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.275.965 - SÃO PAULO
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002814/2009-17

tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de
2016)(Vigência)
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo
Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso
extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento
do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída
pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que
esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento
de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o
acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão
geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei no 13.256, de
2016) (Vigência)
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não
decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme
se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei no
13.256, de 2016) (Vigência)
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou
infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; (Incluído pela Lei no
13.256, de 2016) (Vigência)
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo
Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela
Lei no 13.256, de 2016)
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de
julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei no 13.256, de
2016) (Vigência)
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia;
ou (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei no
13.256, de 2016) (Vigência)
§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá
agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei no
13.256, de 2016) (Vigência)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo
interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei no 13.256, de
2016)(Vigência)
Regimento Interno do STF
Art. 13. São atribuições do Presidente:
(...)
v – despachar:
(...)
c) como Relator, nos termos dos arts. 932 e 1.042 do Código de Processo Civil, até
eventual distribuição, as petições, os recursos extraordinários e os agravos em recurso
extraordinário
ineptos
ou
manifestamente
inadmissíveis,
inclusive
por
incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e
fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002814/2009-17

repercussão geral, conforme jurisprudência do Tribunal; (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 54, de 1o de julho de 2020)
Essa decisão foi publicada no DJe aos 22/07/2020, mesma data em que dela foi
intimado o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, sendo que aos 03/09/2020, consta remessa
externa dos autos ao Tribunal Regional da 3a Região, conforme Termo de Remessa constante
do sítio do Supremo Tribunal Federal na rede mundial de computadores.
Ou seja, embora não conste certidão de trânsito em julgado, não há dúvida de que
esse evento ocorreu, uma vez que publicada a decisão em questão e intimado o Procurador-
Geral da Fazendo Nacional, dela não houve a interposição de nenhum recurso.
Assim, considerando que a sentença proferida no Mandado de Segurança de no
2006.61.05.010454-0, que anulou o ato cancelatório de isenção/imunidade no 214241/003/2006
E afastou a intempestividade que motivou o indeferimento do 2o pedido de renovação de
certificado da entidade beneficente de assistência social transitou em julgado, os demais pontos
de discussão postos nos autos foram superados, pois, amparado por essa decisão judicial, o
recorrente possuía o certificado de entidade beneficente de assistência social em termos durante
todo o período autuado.
Aliás, veja-se que é exatamente o que afirma a autoridade fiscal autuante no
Relatório Fiscal da Infração:
15. Conforme a Certidão do CNAS de 27/03/09 o período de 23/10/2004 a 16/05/2005
não é coberto pelo Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social — CEAS,
sendo assim os débitos apurados foram separados em dois períodos de 23/10/2004 a
16/05/2005 e de 17/05/2005 a 31/12/2007, sendo calculado débito proporcionalmente
nos meses fracionados. Certificados estes que se encontra em discussão judicial.
16. Diante do exposto, este Auto de Infração — AI permanecerá sobrestado na
Equipe de Acompanhamento de Medidas Judiciais, aguardando o encerramento
do litígio judicial, findo o qual, será dado prosseguimento à cobrança ou será
efetuado o cancelamento do débito, conforme o caso. (Destaquei)
Convém pontuar apenas um aspecto da r. decisão recorrida. O julgador de
primeira instância afirma que
...no tocante especificamente ao período da constituição do presente crédito tributário,
interregno que vai da competência outubro de 2004 (parcialmente) a maio de 2005
(parcialmente), o contribuinte auditado segue sem a cobertura do referido
Certificado sequer pela concessão automática da Certificação ocorrida no bojo
daquela malsucedida Medida Provisória [MP 446/08], portanto não pode ser
reputado isento das contribuições sociais.
Relembro, neste ponto, o teor do decidido judicialmente "...restabelecer a fruição da
imunidade advinda do Ato Declaratório n. 21631.01012, para o período a partir de
23.10.2004 em diante até o dia da decisão do primeiro pedido de prorrogação
formulado pela Impetrante e ainda não decidido pelo CNAS" (grifei) para concluir que
para o período da presente Autuação, sequer se encontra amparado pela decisão judicial
que lhe houvera restabelecido a imunidade, posto que o primeiro pedido de
prorrogação já restou analisado, ainda que pelas tortuosas vias da concessão
automática sem exame de mérito obtida através daquela MP.
Ocorre que essa decisão judicial, que não foi reproduzida na íntegra, mas apenas
parcialmente, além de conter o restabelecimento do ato cancelatório, conforme acima previsto,
também contem, como já dito, a determinação para que “se proceda a apreciação do primeiro
pedido prorrogação do certificado [qual seja o mencionado pelo julgador de primeira instância,
acima], assim como do segundo pedido de prorrogação do certificado [de 17/05/05, o tal
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.548 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002814/2009-17

considerado intempestivo], ficando afastada por esta sentença a intempestividade que
motivou o indeferimento deste, no prazo de 60 (sessenta) dias”. (Destaquei).
Assim, ao primeiro pedido de prorrogação, sucedeu o segundo pedido de
prorrogação, que teve a intempestividade afastada por decisão judicial transitada em
julgado, de modo que no período da presente autuação, que diz respeito, justamente, ao período
abrangido pela aludida intempestividade, o recorrente também esteve amparado pelo certificado
de entidade beneficente de assistência social.
Com efeito, ainda que a “renovação automática” promovida pelo CNAS nos
termos do art. 37 da MP no 446/08 em resposta ao 2o pedido de renovação protocolizado pelo
recorrente tenha feito constar como termo inicial do período de validade do certificado a data
17/05/2005, uma vez que a intempestividade desse 2o pedido de renovação foi afastada pela
aludida decisão judicial transitada em julgado, o intervalo entre o vencimento do certificado
aos 22/10/2004 e o protocolo do 2o pedido de renovação, aos 17/05/2005 (a alegada
intempestividade), não pode ser considerado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital